Tribunal: TJSP
Processo: 2023493-06.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oposição contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Inocorrência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oposição contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Inocorrência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.